Tribunal: TJDFT
Processo: 0712431-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712431-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA LOURDES GUIMARAES AGRAVADO: ELMAR LUIZ KOENIGKAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por TATIANA LOURDES GUIMARÃES em face de Elmar Luiz Koenigkan ante a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, na ação de exigir contas n. 0741912-58.2023.8.07.0001, deferiu o pedido de exigência de contas, nos seguintes termos (ID 227511244 na origem): 1. Elmar Luiz Koenigkan ajuizou ação de exigir contas em face de Tatiana Lourdes Guimarães, partes qualificadas nos autos. O autor alega que há mais de 30 anos integra a sociedade empresária descrita na petição inicial, na qual a ré ingressou em 2021 como sócia majoritária e assumiu a administração. Alega, ainda, que, nos termos do contrato social, a ré, na condição de administradora, deveria anualmente prestar contas de sua gestão, o que nunca foi feito. Afirma que a ré nunca lhe enviou prestação de contas ou convocou assembleia para prestá-las. Requer seja a ré condenada a prestar contas de todo o período de sua gestão como sócia administradora (11/03/2021 até a presente data), da forma detalhada no item 3 dos pedidos formulados na petição inicial. Apresentou emenda, por meio da petição de ID 176755081, na qual: informou que o ajuizamento da ação na Circunscrição Judiciária de Brasília se deu em observância ao foro de eleição estabelecido pelas partes no contrato social; argumentou que no caso concreto é desnecessária a comprovação de prévia notificação administrativa para prestar contas, considerando o cenário de grande litigiosidade instaurado entre as partes, após a extinção da união estável da ré com o filho do autor, além de que a ré estaria se negando terminantemente a prestar contas em virtude de o autor ser pai de seu ex-companheiro e sob a alegação de que ela é proprietária de 99% das quotas sociais. Quanto ao pedido para apresentação da relação de clientes da sociedade, esclareceu que a atividade desempenhada pela empresa é exclusivamente de locação de boxes de armazenagem e que tal informação se insere na obrigação de incluir na prestação de contas o inventário da empresa e o balanço de resultado econômico. Devidamente citada, a ré apresentou contestação e reconvenção, por meio da petição de ID 219195496. Preliminarmente, suscitou: incompetência absoluta, em razão da matéria; incompetência relativa, por não ter sido a ação proposta no foro do domicílio da empresa; bem como a ausência de interesse de agir, em virtude da ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito, alega que o contrato social confere exclusivamente a ela amplos poderes de administração da sociedade, com autonomia para, independentemente de anuência dos demais sócios, realizar operações de crédito, de aquisição e disposição patrimonial, bem como representar a empresa judicialmente e extrajudicialmente. Assim, qualquer alegação de irregularidade na administração deveria vir acompanhada de provas concretas, ônus do qual o autor não teria se desincumbido. Afirma que vêm cumprindo a obrigação de apresentar balanços anuais, disponibilizando-os aos sócios e que a ausência de convocação de assembleias decorre do total desinteresse do autor na sociedade, da qual possui somente 1% das quotas sociais. Em reconvenção, requereu seja o autor excluído da sociedade, com a devida apuração de haveres. Determinada a emenda da reconvenção, a ré apresentou-a por meio da petição de ID 223505684. Constatado que a ré alterou substancialmente os pedidos, determinou-se a apresentação de nova emenda consolidada em peça única, ficando advertida de que seria essa a única peça de reconvenção a ser analisada por este Juízo, conforme decisão de ID 224589070. Em atendimento, a ré apresentou a emenda de ID 226054187. 2. Estão presentes os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e não se vislumbra qualquer irregularidade a ser sanada. Indefiro o processamento da reconvenção, posto que a apreciação dos pedidos ali formulados, consistentes na exclusão do autor do quadro social da sociedade descrita na petição inicial e de apuração de haveres inserem-se na competência absoluta da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 23, de 22/11/10, do TJDFT, motivo pelo qual cabe à ré formular tais pretensões em ação própria perante o Juízo competente para apreciá-las. Obviamente, a apresentação de reconvenção não tem o condão de modificar a competência da ação ajuizada pelo autor. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta, uma vez que a ação de exigir contas proposta por sócio contra o administrador da sociedade não está inserida no rol taxativo de competências da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, estabelecido na Resolução no 23, de 22/11/10, do TJDFT, atraindo, assim, a competência residual da Vara Cível, conforme previsto na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Rejeito, outrossim, a preliminar de incompetência territorial, pois as partes estipularam Brasília como foro de eleição para tratar dos direitos e obrigações resultantes do contrato social, conforme previsto na cláusula 14a do instrumento juntado no ID 174648057, e não há qualquer fundamento plausível para na situação em exame afastar o foro eleito pelas partes. Em relação à preliminar de ausência de interesse de agir, independentemente da comprovação de prévio requerimento administrativo e da recusa ou inércia da ré em atendê-lo, na situação em exame a resistência em prestar contas está configurada pela própria narrativa apresentada na contestação, em que a ré argumenta que possui amplos poderes para administrar a sociedade, sem ingerência do autor, que a ausência de convocação de assembleia para prestar contas se deve ao total desinteresse do autor pela sociedade e que para suscitar qualquer irregularidade em sua gestão caberia ao autor apresentar provas concretas. Além de que a própria ré reconhece em contestação que vêm elaborando somente os balanços anuais, ao invés da prestação de contas de forma completa. Rejeito, pois, a preliminar de interesse de agir. Quanto ao mérito, é certo que todo aquele administra patrimônio comum está obrigado a prestar contas de sua gestão. No caso em análise, o dever da ré em prestar as contas requeridas pelo autor exsurge da sua própria condição de administradora da sociedade, conforme regramento previsto no artigo 1020 combinado com o artigo 1050, ambos do Código Civil e na cláusula 10a do contrato social, nos seguintes termos: "Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados." A discrepância existente entre os sócios na participação no capital social, já que a ré possui 99% da quotas, não suprime o direito do autor em exigir contas e nem isenta a ré do dever de prestá-las. Por fim, o exercício do direito a exigir contas não está condicionado à prova da existência de indícios de irregularidades na gestão. É justamente a prestação de contas que propicia ao sócio aferir a regularidade da gestão do administrador. Face o exposto, com fundamento no artigo 550 do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido para condenar a ré a, no prazo de 15 dias, prestar contas ao autor referente à administração da sociedade MARCOS KOENIGKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (02.718.831/0001-29), de 11/03/21 até a data, em forma mercantil, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, com o detalhamento das informações e documentos relacionados no item 3 do pedido constante da petição inicial. Prestadas as contas, intime-se o autor para se manifestar no prazo de quinze dias, na forma do artigo 550, § 3o, do Código de Processo Civil. Por fim, considerando que a decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas passou a ter natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito, não se mostra cabível a condenação em despesas processuais e honorários advocatícios nesse momento processual. Intimem-se. A Agravante informa que foi acionada judicialmente pelo Agravado em uma ação de exigir contas em que requereu ao juízo de origem a apresentação detalhada das contas da administração da sociedade Marcos Koenigkan Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ 02.718.831/0001-29), referentes ao período de 11/03/2021 até a presente data. Afirma que o pedido foi deferido, sendo que o juízo julgou procedente o pedido inicial e condenou a Agravante a prestar contas no prazo de 15 dias, rejeitando a preliminar de incompetência absoluta e mantendo a ação na 13a Vara Cível, bem como indeferindo o processamento da reconvenção, por entender que os pedidos de exclusão de sócio e apuração de haveres competem à Vara de Falências, Recuperação Judicial e Litígios Empresariais do TJDFT. A Agravante alega que a ação de exigir contas tem natureza societária e, conforme o art. 44, IV, "d", da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do DF), deve ser julgada pela Vara de Falências, Recuperação Judicial e Litígios Empresariais do TJDFT. Isso porque, segundo afirma, o litígio envolve a relação societária entre os sócios (agravante, detentora de 99% das cotas e administradora, e agravado, com 1%) e questões ligadas à gestão da sociedade, incluindo exclusão de sócio e apuração de haveres, que foram objeto da reconvenção rejeitada. Afirma que, embora a decisão tenha reconhecido a competência da vara especializada para tratar a reconvenção, manteve a ação principal na vara cível, o que pode gerar incoerências e risco de decisões conflitantes. Agravante entende que a decisão reconheceu a competência da vara especializada para parte do conflito (reconvenção), mas manteve a ação principal na vara cível, gerando incoerência e risco de decisões conflitantes. Além disso, alega que o prazo de 15 dias para prestar contas de mais de quatro anos (11/03/2021 a 06/03/2025) é desproporcional e viola a razoabilidade (art. 8o, CPC) e a ampla defesa (art. 5o, LV, CF), afirmando que o detalhamento exigido extrapola o dever legal de prestar contas. A Agravante requer a concessão de efeito suspensivo, alegando que a probabilidade de provimento é evidente em face da incompetência do juízo. Além disso, afirma que o perigo da demora consiste no advento do prazo em 31/03, gerando sanções executivas. No mérito, requer a reforma da decisão para reconhecer a incompetência do juízo ou, subsidiariamente, fixar prazo mínimo de 60 dias para prestar contas. As custas de preparo foram recolhidas (ID 70377012). Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (ID 70377012). É o relatório. Decido. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifico na presente hipótese a presença dos requisitos acima especificados para concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Isso porque a Agravante obteve êxito em trazer questão controvertida a respeito da competência para processamento e julgamento do feito. A despeito do art. 2o da Resolução 23/2010, do TJDFT não incluir, em tese, na competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal demanda na qual se controverte sobre prestação de contas entre sócios, o pano de fundo da celeuma entre os sócios aparentemente versa sobre questões afetas à essa competência. Além disso, existem entendimentos distintos no TJDFT a respeito do tema, o que torna necessário, no âmbito da 3a Turma, debater a questão e estabilizar entendimento. Ainda que a ação de exigir contas vise a pessoa do sócio em relação a certo período de tempo (Acórdão 1954084, 0704840-03.2024.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.), por outro lado, o deslinde dos fatos, com eventuais implicações em termos de dissolução e outros imbróglios, atrai a competência para a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais (Acórdão 1708667, 0712168-21.2023.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2023, publicado no DJe: 03/07/2023.). Assim, entendo que a Agravante demonstrou o requisito de probabilidade do direito, ao que se alia a iminência de se ver onerada de gravames em face do não cumprimento da decisão de origem, cumprindo o requisito do perigo da demora. Além disso, entendo ser necessário resguardar o resultado útil do processo, pois de nada adiantaria o julgamento do mérito – que analisará a competência, entre outras questões – estando o processo em uma movimentação precária de juízos. Não vislumbro prejuízo para as partes, uma vez que, na eventualidade de restar vencida a Agravante, o feito seguirá em seus trâmites usuais. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de abril de 2025 13:54:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador